Tribunal: STF
Processo: ARE 1542500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.



    - Estando o agravante no pleno exercício do cargo, e recebendo a remuneração respectiva, não se cogita de concessão de gratuidade de justiça, até em razão do valor auferido mensalmente.



    - Analisada a questão relacionada à competência no Agravo de Instrumento nº 5029082-75.2019.4.04.0000, descabida nova discussão no presente agravo de instrumento. Não fosse a falta de objeto ao agravo no ponto, certamente, até por uma questão de coerência, afirmada correta a declinação no outro agravo de instrumento, de se adotar, na apreciação da aceitação da competência por parte do Juízo ao qual encaminhado os autos por força da declinação, o mesmo entendimento.



    - A 2ª Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que, como regra, ação de improbidade administrativa e a ação ordinária que visa a anulação de processo administrativo disciplinar, caso tenham os mesmos fatos como pano de fundo, devem ser reunidas para julgamento conjunto, isso porque ainda que o objetivo das ações seja diverso e que exista independência entre as esferas de responsabilização de uma para outra ação, isso não afasta o fato de que ambas as ações têm a mesma causa de pedir remota(TRF4 5003210-58.2019.4.04.0000, SEGUNDA SEÇÃO, Relator para Acórdão CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 20/11/2019).



    - De se rejeitar a alegação de nulidade da decisão a quo, por ausência de fundamentação, ao examinar o pedido de tutela de urgência, porquanto, apesar de sucinta, a decisão justifica o indeferimento do pedido, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. A Juíza Federal foi clara ao delinear as razões do seu convencimento, relevando destacar ter consignado que a verificação das invocadas nulidades no Processo Administrativo Disciplinar, bem ainda a inobservância a princípios constitucionais exigem dilação probatória que se dará na fase de instrução do feito.



    - Ausente demonstração clara de desrespeito ao devido processo legal, e reconhecida a independência relativa entre as instâncias penal e administrativa, ausentes se encontram os pressupostos para a suspensão da penalidade aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a qual, em princípio goza de presunção de legitimidade.



    - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, X, estabelece que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas". A Administração Pública, por sua vez, deverá respeitar o princípio da publicidade dos seus atos. De outro lado, a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), tem como diretriz a observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. No entanto, a própria Lei, em seu art. 31, hipóteses de acessos restritos no caso dos agentes públicos.



    - Merece acolhida, assim, o pedido para que sejam excluídas, do sítio do CNMP, todas as notícias relativas ao nome do autor/recorrente, relativas ao trâmite e à punição ocorrida no PAD e na Sindicância 000316/2016.



    Inexiste espaço, porém, para acolhida do mesmo pedido em relação a "outros" (sites) que replicaram as referidas notícias, tampouco para que a PGR retire liminarmente, da ficha funcional do autor, quaisquer menções à punição e afastamentos determinados pelo CNMP, já que consistem em registros internos ao próprio órgão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LVII, 93, IX e 129, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto ao pedido de tutela propriamente dito, o que se discute na ação de origem é a aplicação ao autor, pela então Procuradora Geral da República, em razão de decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, da penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias (Portaria PGR/MPF n. 432, publicada no DMPF de 06.06.2019), em razão do que decidido no Procedimento Administrativo Disciplinar 1.00058/2017. A penalidade foi aplicada no período de 06.06.2019 a 03.09.2019.



    Houve, como se percebe, processo administrativo, julgamento pelo Conselho Nacional do Ministério Público e aplicação da penalidade. [...]



    O ato questionado insere-se na prerrogativa cometida ao CNMP, pois o ordenamento lhe confere espaços para atuar, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa e impessoalidade. E conclusão diversa daquela alcançada demanda instrução probatória. Tudo decorreu do recebimento de cotas de ajuda de custo em remoções entre Umuarama/Foz do Iguaçu/Umuarama, bem assim despesas de transporte e auxílio moradia, e também do recebimento de diárias em razão da atuação em várias Procuradorias na Seção Judiciária do Paraná (em relação a este último fato houve absolvição pelo CNMP).



    Irrelevante, em princípio, o fato de a prova produzida na esfera criminal não ter sido aproveitada no procedimento administrativo disciplinar, diante da independência de tais esferas quanto à apuração dos fatos investigados.



    A propósito da decisão proferida na ação penal 50211541020184040000, o não recebimento da denúncia pela 4ª Seção desta Corte, a despeito de constituir fato relevante, não se presta por si só a evidenciar o direito alegado.



    É conhecida a relativa independência das instâncias administrativa e judicial, e sob este aspecto, entre as jurisdições cível e penal.



    O Código de Processo Penal é claro ao tratar do tema em seus artigos 65 a 67: [...]



    Por fim, quanto ao pedido de que a União seja compelida a retirar do site do CNMP e outros que replicaram as notícias relativas ao nome do autor/recorrente, relativas ao trâmite e à punição ocorrida no PAD 1.00058/2017-27 e na Sindicância 000316/2016, bem ainda que a PGR retire liminarmente da ficha funcional do autor, quaisquer menções à punição e afastamentos determinados pelo CNMP, observo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, X, estabelece que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas". A Administração Pública, por sua vez, deverá respeitar o princípio da publicidade dos seus atos.



    De outro lado, a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), dispõe que os procedimentos devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública e com as diretrizes previstas em seu art. 3º: [...]



    Dessa maneira, a diretriz da lei é pela observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. No entanto, a própria Lei, em seu art. 31, hipóteses de acessos restritos no caso dos agentes públicos: [...]



    Destarte, o intuito da lei é garantir a divulgação de informações essenciais ao controle da Administração Pública, com resguardo de informações pessoais.



    No caso específico dos autos, a Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, dispõe, em seu art. 252: [...]



    Nesse contexto, tenho que merece acolhida o pedido de que sejam excluídas, do sítio do CNMP, todas as notícias relativas ao nome do autor/recorrente, relativas ao trâmite e à punição ocorrida no PAD 1.00058/2017-27 e na Sindicância 000316/2016.



    Inexiste espaço, porém, para acolhida do mesmo pedido em relação a "outros" (sites) que replicaram as referidas notícias, tampouco para que a PGR retire liminarmente, da ficha funcional do autor, quaisquer menções à punição e afastamentos determinados pelo CNMP, já que consistem em registros internos ao próprio órgão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente